Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE EMPRESA. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO. CRITÉRIO. CONTRATO SOCIAL. TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES. LUCROS INDEVIDOS.
1. No contrato social, o critério escolhido para definição de lucros consiste na demonstração do resultado de exercício apurado em 31 de dezembro. Se os sócios estipularam no contrato social esse critério, são irrelevantes os "...lucros acumulados de períodos anteriores" não havendo obrigação legal de a empresa de efetuar tais pagamentos, sob o risco de ocasionar a sua derrocada, assim como o enriquecimento ilícito do autor.
2. Se na conta de apuração da perícia concluiu que, no período auditado, anos calendários de 2018 e 2019, ocorreu prejuízo, não há descumprimento das disposições constantes do contrato social quando houve distribuição de "...lucros acumulados de períodos anteriores" a outros sócios.
3. Negou-se provimento ao apelo.